Tribunal: TJMT
Processo: 0056694-29.2013.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056694-29.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ALCIDES DE CARLI (APELADO), ALCIDES DE CARLI - CPF: 250.440.879-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PROCESSO PARALISADO EM CARTÓRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Partindo dessas premissas, se ocorreu a demora na análise e realização dos atos processuais, com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, deve incidir a Súmula 106 do STJ, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0056694-29.2013.8.11.0041, em trâmite perante a Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC c/c art. 40, § 5
o da Lei no. 6.830/80 e art. 2o da Lei no. 10.946/2017.

Nas razões recursais, aventa a ausência de despacho de citação e, que o processo ficou paralisado entre o pedido de citação formulado em 17/07/2013 e a data da sentença prolatada em 10/12/2018.

Aduz, que a paralisação do andamento processual não se deu por culpa da Fazenda Pública, mas sim, do próprio Poder Judiciário, devendo ser aplicada ao caso, a Súmula 106 do STJ.

Sob tais fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja sentença seja reformada a sentença, para que seja afastada a prescrição intercorrente.

Não há contrarrazões, visto que a angularização processual não se formou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível manejado contra a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto processo com resolução do mérito.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que, em 10/12/2013, o Apelante, MUNICÍPIO DE CUIABÁ ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor do apelado

ALCIDES DE CARLI
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 8.157,71 (um mil e cento e cinquenta e sete reais e setenta e um centavo).

Em 17/12/2013 foi proferido despacho, determinado que a emenda a inicial, para que o exequente informasse nos autos, a qualificação completa do executado.

O exequente, em atenção ao despacho, requereu dilação de prazo 30/01/2014.

Em 15/06/2015, o exequente, manifestou-se, informando a qualificação completa do executado, emendando a inicial, conforme determinado pelo juízo.

Em seguida, sobreveio sentença, em 10/12/2018, que reconheceu a prescrição intercorrente.

Cumpre ressaltar que a presente execução fiscal foi proposta e recebida posteriormente à Lei Complementar no 118/2005 (9/6/2005), razão pela qual a prescrição se interrompia, em regra, com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Com efeito, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Ocorre que o juízo
a quo
fundamenta a ocorrência da prescrição intercorrente em razão do decurso de 5 (cinco) anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida pelo art. 174, § único do CTN.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado em 16.10.2018, firmou entendimento no sentido de que depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens passíveis de penhora,
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma também ficou estabelecido que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente independentemente de intimação da Exequente
, como cito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo se inicia no primeiro momento em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou ausência de bens do devedor passíveis de penhora.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CARACTERIZADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS DO FLUXO PRESCRICIONAL– RECURSO DESPROVIDO. Caracterizados a inércia injustificada do credor, que não produziu prova prática de qualquer diligência para impulsionar o prosseguimento da Execução Fiscal, e o decurso do lapso temporal de mais de 5 (cinco) anos, deve ser declarada a prescrição intercorrente, inclusive, por não ter demonstrado a existência de causas suspensivas ou interruptivas do fluxo prescricional.

(N.U 0005230-70.2010.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – DISPENSA DE NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5o DA LEF (LEI 6.830/80) – RECURSO DESPROVIDO. Caracteriza-se a inércia da Fazenda Pública Municipal que, embora intimada quanto ao arquivamento provisório da EXECUÇÃO FISCAL, permite o transcurso do prazo de mais de 06 (seis) anos sem a retomada da marcha processual. O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§1o e 2o da LEF tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

(N.U 0001915-12.2009.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

Partindo dessas premissas, verifica-se que após a manifestação do Apelante, cumprindo a determinação de emenda a inicial em 15/06/2015, e o feito permaneceu paralisado em cartório até a prolação da sentença em 10/12/2018.

Dessa forma, é certo que em primeiro momento decorreu o prazo quinquenal para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Entretanto, percebe-se que a ausência do despacho citatório, não se deu por culpa do apelante.

Ora, não se pode penalizar a administração, uma vez que a demora para a tentativa de citação ocorreu por culpa inerente a mecanismos do Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ,
in verbis:

Súmula 106 STJ - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. Decorrido mais de cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito e a citação da parte executada, há de ser reconhecida a prescrição. Entretanto, se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ. (TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO

Partindo dessas premissas, se ocorreu a demora na análise e realização dos atos processuais, com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, deve incidir a Súmula 106 do STJ, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020